Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002784-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - PLEITO DE ACESSO À ÍNTEGRA DE DELAÇÃO PREMIADA

- CONTRADIÇÃO SANADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE ORIGEM.

1. Não se concebe como contraditório o Acórdão sobre a pretendida realização de perícia técnica, se intimada para se manifestar sobre a utilização de prova emprestada a parte nada requer, restando subentendida a sua concordância tácita a respeito, além de se concluir que o pedido de perícia técnica foi reexaminado, resultando na perda de interesse recursal.

2. Conquanto tenha restado contraditório o acórdão ao concluir pela desnecessidade de análise sobre o acesso ao conteúdo completo da delação premiada, a sua negativa deve ser mantida, por não se tratar de direito absoluto e que apresenta exceções, em especial quanto aos documentos sob sigilo, de sorte que se revela acertada a decisão de não permitiu que fosse incluída a delação completa,
pois o anexo colacionado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto da ação, enquanto os demais tratam de processos e fatos diversos, de forma que a juntada, na íntegra, como almejado pelo Agravante/Embargante, compromete o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

3.
Embargos de Declaração acolhidos em parte. Contradição sanada, com vistas a conhecer do Agravo de Instrumento, negando-lhe, contudo, o provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa, a espécie, sobre
Embargos de Declaração interpostos
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra o Acórdão lançado no id. 190535165, que não conheceu do seu Agravo de Instrumento, ante o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, diante da nova decisão proferida nos autos de origem.

Sustenta o Embargante, em suma, que a nova decisão proferida na origem impactou apenas o pedido de produção de prova testemunhal, não influenciando os outros pedidos que incluem a produção de perícia técnica e o acesso ao conteúdo integral da delação premiada de José Geraldo Riva, de modo que não se poderia concluir que o Agravo perdeu totalmente o seu objeto, devendo tal contradição ser corrigida (id. 192081171).

Em contrarrazões (id. 192961161), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
concorda com o provimento dos Embargos de Declaração, ao entendimento de que este Sodalício não poderia deixar de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e haveria de prosseguir com o seu julgamento, pois a nova decisão proferida na origem, em verdade, o prejudicou apenas em parte. No entanto, em sendo o Agravo conhecido, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pleito de disponibilização integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva, pois
“a utilização dos termos da colaboração premiada em procedimentos jurisdicionais diversos está condicionada, portanto, à decisão do juízo que a homologou, que, na hipótese, não é o juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Capital”

Recurso tempestivo (id. 192154666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes

Embargos de Declaração foram interpostos
por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra o Acórdão deste Sodalício que, não conhecendo do seu Agravo de Instrumento pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal diante da nova decisão proferida nos autos de origem, em 17/03/2023, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E ACESSO À DELAÇÃO PREMIADA - NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA E ACESSO À PROVA EMPRESTADA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE
RECURSAL.

1. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores do Agravo de Instrumento, evidencia-se a perda superveniente do objeto deste, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(id. 190535165).

No caso versando, o Embargante sustenta a presença de contradição no julgado, ao argumento de que a nova decisão do juízo singular teria afetado apenas a questão relativa à produção de prova testemunhal, porém não teria impactado os outros pedidos que incluem a realização de perícia técnica e o acesso ao conteúdo completo da delação premiada de José Geraldo Riva.

Pois bem.

Revendo a decisão vergastada, constato a existência da contradição
apenas no que atine à conclusão sobre a desnecessidade de análise do

pretendido
acesso ao conteúdo completo da delação premiada de José Geraldo Riva
,
merecendo consignar que, a
o tratar d
o traslado do referido depoimento
, a decisão de 1º Grau assim dispôs:

“(...)

Decido.

Em análise dos autos verifico que foi oportunizada, aos requeridos, a manifestação acerca da utilização, nestes autos, da prova emprestada produzida nos autos nº 0009890-13.2007.8.11.0041, bem como em relação aos depoimentos colhidos no Juízo Criminal (Id. 107413666).

Os requeridos, embora regularmente intimados, nada requereram, o que autoriza concluir pela concordância tácita.

Dessa forma, determino o traslado dos depoimentos das testemunhas Katia Maria Aprá e Nilson Roberto Teixeira (autos nº 0009890-13.2007.8.11.0041), para estes autos.

Defiro o pedido do Ministério Público (Id. 71167126 e Id. 94627045), quanto a produção de prova emprestada do Juízo Criminal.

Solicite-se ao Juízo da 7ª Vara Criminal (autos nº 12284-19.2009.811.0042 – Cód. 145113), o compartilhamento dos depoimentos das testemunhas Juracy Brito, Cristiano Volpato e Romildo Rosa.

Em relação as oitivas das testemunhas Charles Palácio de Massedo e José Antonelli Vieira Filho, arroladas pelo Ministério Público (Id. 94627045), designo a audiência de instrução, para o dia 10/05/2023, às 15:30horas.

O representante do Ministério Público pleiteou pela realização da audiência por meio de videoconferência (Id. 112214689), modalidade que melhor atende, nos dias atuais, a efetividade aos princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, sem comprometer o contraditório, a produção da prova pelo juízo natural e a ampla defesa.

Entretanto, é necessário harmonizar o que está estabelecido na Resolução n.º 481/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe, como regra, a realização da audiência presencial, com a observância dos princípios acima mencionados, bem como possibilitar àqueles que assim o desejarem ou que não possuírem recursos tecnológicos ou acesso à internet, participar do ato de forma presencial.

Assim, defiro em parte o requerimento ministerial, para determinar que a audiência instrutória seja realizada de forma híbrida, nas dependências do gabinete II da Vara Especializada de Ações Coletivas de Cuiabá, situado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, Fórum Desembargador José Vidal, Centro Político Administrativo, nesta Capital e por meio do aplicativo Microsoft Teams, no seguinte link:

(...)

Intimem-se.

Cumpra-se.”

(id. 112623749 dos autos de origem) (g.n.)

Após a aludida decisão, o Juízo originário anexou, como documento de comprovação do traslado do depoimento de José Geraldo Riva, o Relatório de Mídias contendo o arquivo referente ao depoimento prestado por esse colaborador
(
vide
id. 126281811 da ACP), daí resultando o equívoco d
esta relatoria, ao concluir pela perda superveniente do interesse recursal do Agravo de Instrumento, pois, embora contemporâneos,
os autos identificados para o traslado do aludido depoimento são distintos daqueles em que a Colaboração Premiada foi celebrada e, posteriormente, homologada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro,
passo a sanar a aludida contradição sobre
o acesso ao conteúdo completo da delação premiada de José Geraldo Riva.

Muito embora a
Súmula Vinculante n.º 14 do STF
assegure que, no interesse do representado, os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório sejam franqueados ao Defensor, desde que se tratem de provas já produzidas e a ele formalmente incorporadas, tem-se que no caso da
Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.º 0019180-81.2009.8.11.0041
, o juízo singular não obstou o
acesso integral ao conteúdo da “delação premiada”, mas concluiu que “
não se faz necessário, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto desta ação. Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com esta ação, de forma que a juntada em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.
” (
Cf
. 157993662 - p. 4).

Assim, não se vislumbra ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que justifica e assegura o acerto da decisão monocrática pelo indeferimento do pedido de juntada integral da delação premiada de José Riva, até porque a doutrina afirma que
“(...) o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas àqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados.”

(MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. [Org.]. A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27).

Cabe registrar, por oportuno, que a juntada da integralidade do conteúdo da delação poderia extrapolar o interesse do ora Embargante, diante de acesso a dados que não lhe digam respeito, de sorte que o juízo singular restringiu acertadamente a admissibilidade do compartilhamento aos dados pertinentes aos fatos apurados nos autos de origem, pelo que a negativa de acesso
integral
à “delação premiada”, repisa-se, não afronta a Súmula Vinculante n.º 14 do STF, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do delatado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele.

Não basta alegar a mera violação a princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de Súmula a permitir acesso integral ao conteúdo probatório já produzido, quando a decisão hostilizada conclui e salienta que o direito postulado não é absoluto e admite exceções, a teor do que dispõe o ar. 5º, LX da CF,

em especial por se tratar de documento sob sigilo,
não merecendo, portanto, reparo o indeferimento do pedido de acesso à íntegra da delação premiada do Requerido/Colaborador José Riva.

Lado outro
,
no que atine à alegada contradição quanto
à realização de perícia técni
ca
, entendo que a
questão em si não é matéria de Embargos, pois deixa à evidência que a pretensão da Parte é a simples rediscussão do julgado.

No caso, basta visualizar a transcrição do Acórdão embargado para se perceber que, quando em 17/03/2023 o Juízo
a quo

proferiu nova decisão nos autos de origem, salientou que em “
análise dos autos verifico que foi
oportunizada, aos requeridos, a manifestação acerca da utilização, nestes autos, da prova emprestada produzida nos autos nº 0009890-13.2007.8.11.0041, bem como em relação aos depoimentos colhidos no Juízo Criminal
(Id. 107413666). Os requeridos,
embora regularmente intimados, nada requereram, o que autoriza concluir pela concordância tácita
.
”,
estando ali subentendido que foi reexaminado o pedido de
realização de perícia técnica,
acarretando, a toda evidência, a perda superveniente do interesse recursal.

Inobstante isso, importa rememorar que, ainda que a Parte tenha o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que esse direito não é absoluto e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considere necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

É que o magistrado não está obrigado a abordar todos os pontos suscitados, mas apenas aqueles de relevância ao deslinde da causa, ou seja, que revelem a
ratio decidendi
.

Nessa linha intelectiva, cito o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA. ART. 185-A DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA.
(...). 4.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018. 5. (...) 6. Agravo Interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp: 1862781 RS 2020/0040796-0. Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 16/06/2020) (g. n.)

Destarte, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, ao julgador é autorizada a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico, mormente quando declarada por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
, apenas de forma genérica, sua intenção de apresentar provas com o objetivo de esclarecer as verdadeiras funções desempenhadas pelos cargos questionados pela
Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa n.º 0019180-81.2009.8.11.0041
.

Constata-se, pelo exposto,
que não há qualquer contradição no Acórdão
, sendo que, p
ara a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastados estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão,
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
os presentes Embargos de Declaração para, sanando a contradição apontada,
CONHECER

do Agravo de Instrumento
interposto pelo Embargante, porém
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tendo em vista o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pleito de acesso integral à delação premiada pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023